Tribunal: TJDFT
Processo: 0709811-38.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. GENITOR FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DA GENITORA. DEMONSTRAÇÃO. QUANTUM. FIXAÇÃO PROPORCIONAL À CAPACIDADE ECONÔMICA DO AVÔ MATERNO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O poder familiar impõe aos genitores a manutenção integral dos filhos, prestando toda a assistência para manterem uma sobrevivência digna. Por sua vez, a responsabilidade dos avós de prestar alimentos aos netos não está baseada no poder familiar, mas no dever de prestar os alimentos com fundamento na relação de parentesco que exsurge do princípio da solidariedade familiar.
2. Consoante o enunciado da Súmula 596/STJ, a responsabilidade dos avôs de contribuírem para o sustento dos netos é de natureza subsidiária e complementar. Assim, somente será prestada se os pais não possuírem condições financeiras ou quando não puderem arcar com a totalidade das despesas necessárias para a sobrevivência digna do alimentado.
3. Comprovada nos autos a impossibilidade do pagamento dos alimentos pela genitora em prol do menor, sendo falecido o genitor, bem como a capacidade do avô materno de suportar a obrigação alimentar, escorreita a fixação de alimentos avoengos em prol da criança.
4. A divergência entre o número e o valor por extenso constante no dispositivo da sentença caracteriza mero erro material, sendo possível extrair da fundamentação a inequívoca vontade do julgador.
5. Apelação conhecida e desprovida.